Tribunal: TJSP
Processo: 2137960-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER. Tutela de urgência visando ao cumprimento da obrigação de fazer: entrega do produto, sob pena de incidência de multa diária. Descabimento. Atraso justificável, a princípio, em razão das restrições governamentais, decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, não se mostra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER. Tutela de urgência visando ao cumprimento da obrigação de fazer: entrega do produto, sob pena de incidência de multa diária. Descabimento. Atraso justificável, a princípio, em razão das restrições governamentais, decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, não se mostra possível a concessão da tutela de urgência. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137960-66.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000502041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137960-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
NATHALIA SANGELO NUNES FALCÃO, é agravado CASA BAHIA COMERCIAL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137960-66.2020.8.26.0000
4a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul/SP
Agravante: NATHALIA SANGELO NUNES FALCÃO
Agravado: VIA VAREJO S.A.1
MM Juiz de Direito: Dr. MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA
VOTO No 27.275
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

BEM
MÓVEL

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Tutela de urgência visando ao
cumprimento da obrigação de fazer: entrega do produto, sob pena
de incidência de multa diária. Descabimento. Atraso justificável, a
princípio, em razão das restrições governamentais, decorrência da
pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Ausentes os requisitos
exigidos pelo art. 300 do CPC, não se mostra possível a concessão
da tutela de urgência. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto por Nathalia Sangelo Nunes Falcão,
contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulada com
reparação de danos, indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando à
imediata entrega do produto adquirido, sob pena de multa diária.
Irresignada, sustenta a agravante que a
recorrida não cumpriu o prazo de entrega do produto, tampouco lhe forneceu
informações acerca do atraso. Argumenta com a essencialidade do produto nos
dias atuais.
1 Não citada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137960-66.2020.8.26.0000

A agravante cumpriu as formalidades dos
arts. 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de informações
do MM. Juiz de Direito. De igual modo, revela-se irrelevante a intimação da
agravada, porque ainda não citada nos autos originários.
Formado o instrumento e adimplidos os
requisitos essenciais, este agravo foi recebido sem a concessão do pleiteado
efeito suspensivo (fls. 07).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de obrigação
de fazer, cumulada com reparação de danos decorrente de compra e venda de
bem móvel. Diz a autora, em síntese, que adquiriu da ré um aparelho celular,
contudo a requerida não cumpriu o prazo estipulado para a entrega do produto.
Eis o teor da decisão de 1o grau:
“Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Com efeito, não há
comprovação inequívoca apta à formação de um juízo de verossimilhança das
alegações da parte autora, ou seja, a probabilidade de existência do direito
alegado não é sinalizada de maneira tão clara quanto à propalada
inicialmente, sendo de rigor aguardar-se a complementação da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137960-66.2020.8.26.0000
jurídica processual, e eventual dilação probatória, para decisão correta e
oportuna."
E é forçoso convir que a r. decisão
profligada deu acertada solução à controvérsia, merecendo subsistir, por seus
próprios fundamentos, de acordo com o art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça.2
A situação narrada subsome-se à dicção
do art. 300 do CPC, que dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
Em escólio ao preceito legal acima
invocado, os eminentes Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
anotam, com sua peculiar clareza e precisão:
“(...)
3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: 'periculum in
mora'. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de
urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o 'periculum
in mora', segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como
requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco
que era exigido, no sistema do CPC/193, para a concessão de qualquer medida
cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.
4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: 'fumus boni
2 “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137960-66.2020.8.26.0000
iuris'. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade
do direito por ela afirmado ('fumus boni iuris'). Assim, a tutela de urgência
visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de
execução (...).
5. Discricionariedade do juiz. Demonstrados o 'fumus boni iuris' e o
'periculum in mora', ao juiz não é dado optar pela concessão ou não da tutela
de urgência, pois tem o dever de concedê-la. É certo que existe certa dose de
subjetividade na aferição da existência da existência dos requisitos objetivos
para a concessão. Mas não menos certo é que não se pode falar em poder
discricionário do juiz nesses casos, pois não lhe são dados pela lei mais de um
caminho igualmente legítimo, mas apenas um (...)”.3
Em
evidência,
não
se
mostraram
satisfeitos os requisitos gizados pelo art. 300 do CPC, sobretudo a probabilidade
do direito invocado.
A despeito da assertiva da recorrente,
inexiste nos autos prova da interpelação administrativa da consumidora. Ademais,
não se trata de item essencial, a ponto de se deferir uma tutela de urgência,
sobretudo sem a audiência da parte adversa.
Com efeito, a situação em concreto
guarda relação com o advento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19),
mas apenas no tocante à momentânea restrição das atividades, por
determinação do Poder Público, o que, irremediavelmente traz consequências a
todos os tipos de serviços, inclusive transportes; ainda mais no presente caso, em
que o bem deveria ser entregue em outra unidade da Federação.
3 NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pp. 857/858.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137960-66.2020.8.26.0000
Ademais, o contrato em análise encerra
um sinalagma, com obrigações recíprocas aos contratantes. Logo, autorizar a
medida pretendida pela recorrente resultaria na imputação da álea do negócio
apenas à contraparte, pois, a despeito da existência da confirmação do
pagamento pelo site da agravada, a autora não comprovou satisfatoriamente sua
ocorrência.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR